Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O acórdão que enfrenta a matéria fática e conclui pela falta de provas da relação jurídica contratual discutida não é omisso. Eventual inconformidade com os argumentos constantes no acórdão deve ser manejada pela via própria.
4. Embargos de declaração rejeitados.